Tribunal: TJMT
Processo: 0006512-44.2013.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006512-44.2013.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGINDO DE SALES - CPF: 279.432.839-53 (EMBARGADO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DULCE MARIA SAVARIZ - CPF: 284.754.291-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - RE Nº 870947/SE (TEMA 810/STF) – INEXISTÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

2. Se a atualização monetária não foi objeto do recurso, não há que se falar em omissão em relação ao vício apontado.

3. Os índices e juros de mora para atualização monetária por se tratarem de matéria de ordem pública, podem ser alterados inclusive de ofício, razão pela qual deve ser retificado o julgado para determinar a observância ao Tema 905 do STJ.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –

DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - RE Nº 870947/SE (TEMA 810/STF) – INEXISTÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

2. Se a atualização monetária não foi objeto do recurso, não há que se falar em omissão em relação ao vício apontado.

3. Os índices e juros de mora para atualização monetária por se tratarem de matéria de ordem pública, podem ser alterados inclusive de ofício, razão pela qual deve ser retificado o julgado para determinar a observância ao Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido na Apelação nº 0006512-44.2013.8.11.0007, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Como causa de pedir recursal, aduz o embargante que houve omissão sobre questão que deveria se manifestar de ofício, uma vez que os juros e correção monetária se tratam de matéria de ordem pública.

Afirma que os juros de mora devem ser fixados de acordo com o disposto no art. 1ºº-F, da Lei nº 9.494/1997, ou seja, aqueles aplicados à caderneta de poupança, e quanto aos juros moratória, devem ser fixados conforme julgamento RE 870.947/SE, com a aplicação do IPCA-E.

Aduz omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros no caso de danos morais, devendo ser fixado a artir da publicação do acórdão embargado.

Ao final, pugna pela alteração dos índices de correção monetária e juros moratórias, bem seja fixados os juros e correção monetária a partir do acórdão.

A embargada se manifestou quanto aos embargos de declaração em id. 49849494 -, alegando que se trata de inovação recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido na Apelação nº 0006512-44.2013.8.11.0007, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.871,28 (um mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos) e pelos danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, não houve qualquer omissão em relação à referida apelação, uma vez que a parte apelante, ora embargante, não questionou os termos iniciais, tampouco os índices de atualização monetária fixados na sentença, razão pela qual, em primeiro momento, não haveria motivos para tais valores serem alterados em sede de apelação por não ter sido a matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Ora, a apelante tão somente discutia a inexistência do ato ilícito praticado para ensejar o direito à indenização e alternativamente, pugnava pela redução do
quantum
indenizatório, o que foi devidamente analisado pelo recurso de apelação.

De outro lado, como os juros e correção monetária configuram matéria de ordem pública, podem ser apreciados até mesmo de ofício por este Egrégio Tribunal de Justiça, inexistindo preclusão temporal, salvo caso já tenha sido objeto de decisão anterior.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA DEDUÇÃO, TERMO INICIAL E FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É certo que o julgador não precisa responder a todas as alegações das partes. Todavia, deve se pronunciar sobre temas essenciais ao deslinde da controvérsia, tais como os que dizem respeito aos pressupostos de cabimento da medida recursal adotada e às matérias de ordem pública, indicando as razões que lhe formaram a convicção. 2. Consoante a firme orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
a correção monetária e os juros de mora incidem sobre o objeto da condenação judicial e não se prendem a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido ao Tribunal de origem. Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, não está sujeita à preclusão, salvo na hipótese de já ter sido objeto de decisão anterior.
Precedentes. 3. A questão de ordem pública e, como tal, cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias, é matéria que pode ali ser veiculada pela parte em embargos de declaração, ainda que após a interposição de seu recurso de agravo de instrumento, tal como se deu na hipótese. 4. Enquanto não instaurada esta instância especial, a questão afeta aos juros moratórios, em todos os seus contornos, não se submete à preclusão, tampouco se limita à extensão da matéria devolvida em agravo de instrumento. 5. No caso, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a alegação, deduzida pelo Banco em embargos de declaração, sobre o termo inicial e final dos juros moratórios, justificando-se, portanto, o reconhecimento de ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 937652 SP 2016/0160408-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019)

Cumpre ressaltar também que há jurisprudência deste Tribunal de Justiça que os índices de correção monetária e os juros, são matérias de ordem pública, pode ser analisadas a qualquer momento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EX OFFICIO PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – PRECEDENTES DO STJ – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

É possível a modificação do julgado quanto ao arbitramento dos juros e correção monetária para que seja aplicado o Tema 810 do STF, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.

Nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica não tributária, a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1ºF, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E.

Com relação à correção dos honorários advocatícios, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do CPC e a correção monetária desde o arbitramento.

(N.U 0018699-79.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO NÂO EXERCIDO.

1.Os índices de correção monetária e os juros, são matérias de ordem pública, podendo ser revisto inclusive de ofício pelo Tribunal de Justiça, contudo, como o julgamento dos embargos interpostos RE 870.947/SE, se avizinham determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

2. Juízo de retração não exercido.

(N.U 0045293-33.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

Dito isso, não é desconhecida a recente alteração dos índices de juros e correção monetária em julgamentos pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos respectivos temas 905 e 810.

Por sua vez, como é cediço, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em se tratando de condenação por danos morais e honorários advocatícios, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...] Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL

– ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.

A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ
.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)

Quanto ao termo inicial da correção monetária do valor da indenização por dano moral, escorreita a sentença, uma vez que fixou a partir da sentença, em observância ao o entendimento é pacificado pelo STJ por meio da súmula 362:

“Súmula 362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Da mesma maneira, os juros de mora seriam devidos desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ:

“Súmula 54 -
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Nesse norte, o entendimento deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - MANDADO DE PRISÃO VENCIDO - CUMPRIMENTO DE EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME ABERTO - PRISÃO EQUIVOCADA - ATO ILEGAL COMPROVADO - CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA - QUANTUM READEQUADO - MINORAÇÃO - CONSECTÁRIOS LEGAIS – ÍNDICES ADEQUADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Administração agiu com culpa, tendo o dever e plenas condições de impedir o evento danoso, nada fez, prestando um serviço público deficiente e em desacordo com os padrões esperados, tem que reparar os danos causados.
Quanto ao termo inicial de incidência dos consectários legais sobre o dano moral, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, e os juros de mora, a contar do evento danoso, em observância à orientação do STJ, prescrita nas Súmulas 362 e 54
. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs nºs. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905). (N.U 0037755-35.2012.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018)

Assim, inexistindo recurso voluntário da parte autora quanto a esse quesito, não é possível a alteração dos juros de mora em razão da vedação de
reformatio in pejus
, devendo aqui ser mantida a incidência a partir dos juros de citação.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
e,
de ofício, determino a retificação do acórdão
para que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem a tese 3.1 do Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020